Tribunal: STF
Processo: RE 1317877
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ENSINO SUPERIOR – DIPLOMA – VALIDAÇÃO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – PRECEDENTES – PROVIMENTO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça assentou a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da demanda. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Afirma a legitimidade passiva da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar a causa, dizendo da presença de instituição privada de ensino superior integrante do Sistema Federal de Ensino na lide. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO FEDERAL E JUÍZO ESTADUAL. EMISSÃO DE DIPLOMAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO AFIRMADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO DESPROVIDO. 
    1. Cabe à Justiça Federal analisar a pertinência do interesse da União, suas Autarquias e Fundações, para fins de ingresso e fixação da competência, nos termos do art. 109, I da CF/1988 (Súmula 150/STJ). 
    2. Também já há entendimento sumulado nesta Corte dispondo sobre a impossibilidade de revisão, pelo Juízo Estadual, da decisão do Juízo Federal que determina a exclusão ou a ausência de interesse da União, suas Autarquias e Fundações, no feito (Súmula 254/STJ).
    3. Tendo o Juízo Federal declarado a inexistência de interesse na causa de quaisquer dos entes relacionados no art. 109, I da CF/1988, não há como se fixar nele a competência para processar e julgar a demanda. 
    4. Agravo Interno da Associação desprovido. 
    O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo, segundo a qual compete à Justiça Federal o julgamento de questão envolvendo instituição de ensino superior privada, integrante do Sistema Federal de ensino, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Confiram as ementas dos pronunciamentos formalizados pelo Tribunal:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Precedentes: ADI 2.501, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08, e HC 93.938, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 13.11.11. 3. O artigo 109, inciso I, da CF/88, determina que aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 4. In casu, tendo em vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar e processar o feito é da justiça federal. 5. O acórdão originalmente recorrido assentou que: ENSINO SUPERIOR. ENTIDADE PARTICULAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Agravos improvidos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário nº 698.440, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 2 de outubro de 2012)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II No caso dos autos, a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação e a competência da justiça federal para o seu julgamento. Precedentes. III Voto vencido no sentido de que a matéria seria infraconstitucional. IV Agravo regimental provido. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário nº 691.035 relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de setembro de 2014) 
    3. Ante os precedentes, dou provimento ao extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Federal para julgar a demanda. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator